Tribunal: TJSP
Processo: 1007932-08.2021.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Descabimento - Pecuniária que, embora represente dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção penal - Entendimento firmado na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/04. Agravo desprovido.